Tribunal: TJPA
Processo: 0001168-47.2013.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001168-47.2013.8.14.0024

APELANTE: BANCO ITAULEASING S.A

APELADO: MINERACAO BOM JARDIM LTDA, RYLENE FERNANDA BARBOSA LIMA, JOAQUIM CARLOS LIMA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Banco Itaú S/A contra sentença da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba/PA que extinguiu, sem resolução do mérito, ação reintegratória proposta pela apelante contra Mineração Bom Jardim LTDA e outros, sob o fundamento de abandono do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: determinar se a extinção do processo por abandono da causa foi realizada de acordo com os preceitos legais, considerando a alegação da apelante de que não foi intimada pessoalmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A extinção do processo por abandono da causa requer, obrigatoriamente, a intimação pessoal da parte para suprir a falta, conforme previsto no art. 485, §§ 1º e 2º do CPC.

4.

No caso concreto, a apelante não foi intimada pessoalmente para cumprimento da diligência, não se configurando, portanto, o abandono ou desídia que justificasse a extinção do feito.

5.

A decisão recorrida encontra-se em desacordo com a jurisprudência consolidada do STJ, que exige a comprovação da inércia do demandante, após intimação pessoal, para justificar a extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: A extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa só é válida quando a parte intimada pessoalmente deixa de cumprir a diligência exigida no prazo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, §§ 1º e 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.947.990/SP, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 25.04.2022, DJe 27.04.2022.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0001168-47.2013.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ITAITUBA/PA

APELANTE: BANCO ITAÚ S/A

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI – OAB/PE 21.678

APELADO: MINERAÇÃO BOM JARDIM LTDA E OUTROS

ADVOGADO:

SEM ADVOGADO CONSTITUÍDOS NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de reintegração de posse proposta por
BANCO ITAÚ S/A
em desfavor de
MINERAÇÃO BOM JARDIM LTDA E OUTROS
objetivando reaver os veículos alienados fiduciariamente diante do alegado inadimplemento.

Sentença:
de extinção
do feito sem resolução de mérito, por suposta inexistência de atendimento de comando judicial por parte de
BANCO ITAÚ S/A
,
ainda que não pessoalmente intimado.

Recurso:
de apelação cível com pedido de efeito suspensivo por parte de

BANCO ITAÚ S/A
alegando o desacerto do comando sentencial extintivo, uma vez que não foi precedido de prévia intimação pessoal do Banco.

Levante manejado em:
16 de abril de 2021.

Contrarrazões:
não apresentadas.

Autos conclusos ao gabinete:
27 de setembro de 2023, por redistribuição regimental.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0001168-47.2013.8.14.0024

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE ITAITUBA/PA

APELANTE: BANCO ITAÚ S/A

ADVOGADO: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI – OAB/PE 21.678

APELADO: MINERAÇÃO BOM JARDIM LTDA E OUTROS

ADVOGADO:

SEM ADVOGADO CONSTITUÍDOS NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso e o recebo no seu regular efeito,
que, contudo, está doravante neutralizado com o presente julgamento.

Serei breve e objetiva em decidir, eis que a matéria em discussão, (
im
)possibilidade de extinção do feito sem resolução por abandono de causa, mesmo inexistindo intimação pessoal, não demanda maiores digressões.

Muito que bem. O processo é uma sequência de atos procedimentais interligados e concatenados, de modo que o posterior guarda relação com a consequência lógico-processual do anterior, fazendo assim com que a marcha processual não se dê de forma desgovernada e sem rumo. Julgar –
acertadamente
- demanda compreender de onde o processo veio, onde está e para onde caminha.

Sem delongas. Para extinguir o feito, sem resolução do mérito, por abandono de causa ou até mesmo por via oblíqua a impossibilidade de localização formal do demandado, é indispensável –
frise-se
- que haja a intimação
pessoal
das Partes com o fito de regularizar a relação processual. Ausente a comunicação prévia, obstado está o encerramento do feito por tal razão, eis que não se cumpriu o requisito condicionante ao comando extintivo.

No Código de Processo Civil é solar, tal compreensão.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será
intimada pessoalmente
para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Agora pergunto: onde está nos autos a comprovação de que o Banco Apelante fora intimado pessoalmente? Se está, até agora não as vi, razão pela qual exorta-se a decomposição da antipatizada.

É a igual compreensão jurisprudencial:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015 NÃO EVIDENCIADA. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. EXEGESE DO ART. 485, § 1º, DO CPC/2015. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não ficou demonstrada a alegada ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela recorrente, adotou fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. "O abandono da causa pressupõe a desídia do demandante, que deixa de praticar ou cumprir diligências indispensáveis ao andamento do processo por prazo superior a 30 dias, sendo necessária, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, a intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de 5 dias" ( AgInt nos EDcl no REsp 1.947.990/SP, R elator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 27/4/2022). 3. Estando a decisão de acordo com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 2150679 DF 2022/0181672-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2023)

Para mais:

EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DE CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO. ART. 267, INCISO III E § 1º, DO CPC/1973. INTIMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA. NECESSIDADE. 1. O término do processo sem resolução do mérito, na hipótese de abandono, Tem por premissa que a parte, por mais de trinta (30) dias, não promova os atos e/ou diligências que lhe competiam e exige que ela seja intimada prévia e pessoalmente, com a advertência de que a falta de promoção dos autos de sua incumbência, no prazo derradeiro, acarretará a extinção do feito. Evidente que tal intimação da parte deve ser feito antes de prolatada a decisão judicial, e não na própria sentença que reconhece o abandono, com dispositivo condicional. 2. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1750306 MT 2018/0143279-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 17/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2019)

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a sentença de abandono, para que os autos de origem prossigam em seus ulteriores de direito.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/10/2024